Tribunal: TJES
Processo: 0005082-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005082-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DAS NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005082-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROGERIO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AILTON ROSA - MG59436, VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468
Advogados do(a) APELADO: VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468, ANTONIO AILTON ROSA - MG59436

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a alteração da pena-base do acusado, quando presentes circunstâncias judicias devidamente valoradas nos termos do art. 59 do CP, todavia, nota-se presente a pluralidade de qualificadoras, motivo pelo qual utilizar-se-á uma para qualificar o homicídio e outra para agravar a pena. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas no que tange ao pleito ministerial, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005082-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROGERIO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AILTON ROSA - MG59436, VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468
Advogados do(a) APELADO: VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468, ANTONIO AILTON ROSA - MG59436

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09/02/2019, na calçada do Bar Quintal do Billy, Rua Demétrius Ribeiro, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, motivado por ciúmes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de instrumento perfuro-cortante (faca), em Maciano Rabelo Costa, causando as lesões profundas, que, por sua natureza, acarretaram-lhe a morte.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Inicialmente, menciona a defesa que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação, visto que o réu agiu impelido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Desse modo, sustenta que deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetidos o acusado a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição, devido à injusta provocação da vítima.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que o acusado Rogério das Neves, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, assim como por motivo torpe, atingiu com golpes de arma branca (facada) a vítima Maciano Rabelo Costa, que veio a óbito, respondendo desta forma, pelo crime de homicídio qualificado consumado.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, afastando a alegação de que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (fls. 122/124), boletim unificado (fls. 03/04), termos de declaração (fls. 24, 51/52, 59/61 e 65/66), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 63 e 67), e relatório final de inquérito policial (fls. 125/128).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, assim como não existiu nenhum tipo de provocação da vítima, colaciono parte de alguns depoimentos:

“(...) QUE PRESENCIOU OS FATOS; QUE PELO QUE SABE O ACUSADO NÃO CONHECIA A VÍTIMA; QUE NO DIA DOS FATOS A DEPOENTE ESTAVA EM UM BAR JUNTO COM UM COLAGA, DE NOME SONIA GONÇALVES, CONVERSANDO, QUANDO A VÍTIMA SE APROXIMOU PARA CUMPRIMENTAR A DEPOENTE; QUE LOGO EM SEGUIDA, O ACUSADO CHEGOU POR TRPAS DA VÍTIMA JÁ DESFEINDO NELA GOLPES; QUE NA HORA QUE O ACUSADO CHEGOU GOLPEANDO A VÍTIMA A DEPOENTE NÃO PERCEBEU QUE ELE ESTAVA COM UMA FACA, ACHOU QUE ERAM APENAS SOCOS; QUE A VÍTIMA NÃO TEVE MESMO COMO SE DEFENDER OU REAGIR; QUE APÓS A VÍTIMA CAIR NO CHÃO QUE A DEPOENTE PERCEBEU QUE ELE ESTAVA TODO ENSANGUETADO; [...] QUE CONVIVEU COM O ACUSADO POR QUASE 15 ANOS; QUE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO VIVIAM BEM, MAS DEPOIS COMEÇARAM A DISCUTIR MUITO, PORQUE O ACUSADO BEBIA E FICAVA MUITO AGRESSIVO; [...] QUE NO DIA DOS FATOS HAVIA PASSADO O DIA COM O ACUSADO, SENDO QUE ELE TENTAVA REATAR O RELACIONAMENTO COM A DEPOENTE; QUE A DEPOENTE JÁ HAVIA DITO AO ACUSADO QUE NÃO QUERIA VOLTAR A FICAR COM O MESMO PORQUE SEMPRE ERA SEMPRE A MESMA COISA E NÃO DAVA CERTO; [...] QUE NO BAR NÃO TEVE NENHUMA DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA; QUE NA VERDADE O ACUSADO E A VÍTIMA NEM SE FALARAM (...)” (Depoimento da testemunha Adélia Maria Otto de Almeida, na esfera judicial – à fl. 412).

“(...) QUE É DONO DO BAR ONDE OS FATOS OCORRERAM; [...] QUE QUANDO DEU 2H ADÉLIA RETORNOU AO LOCAL ACOMPANHADA DE UMA AMIGA E PEDIRAM UMA CERVEJA; QUE A VÍTIMA NESSE MOMENTO ESTAVA SENTADA EM UMA MESA DE COSTAS PARA A RUA; QUE CONHECIA A VÍTIMA PELO NOME DE MATHEUS; QUE VIU QUANDO A VÍTIMA LEVANTOU DE SUA MESA, “NUMA BOA”, E FOI ATÉ A MESA DE ADÉLIA; QUE A VÍTIMA SE ABAIXOU PARA FALAR ALGUMA COISA COM ADÉLIA, MOMENTO EM QUE O DEPOENTE VIU UMA PESSOA SE APROXIMANDO DELE E ABRAÇANDO ELE POR TRÁS; QUE NUM PRIMEIRO MOMENTO O DEPOENTE ACHOU QUE TAL PESSOA ESTAVA ABRAÇANDO MESMO A VÍTIMA E SÓ DEPOIS QUE PASSOU POR ELES E QUANDO VOLTOU VIU QUE A VÍTIMA CAIU, PORQUE O ACUASADO O SOLTOU E SAIU CORRENDO; QUE NESSE MOMENTO QUE O DEPOENTE PERCEBEU QUE A VÍTIMA TINHA SIDO ESFAQUEADA; QUE EM NENHUM MOMENTO VIU A VÍTIMA E O ACUSADO BRIGANDO; (...)” (Depoimento da testemunha Josefá Matheus Faller, na esfera judicial – à fl. 414).

Diante do exposto, por mais que a defesa sustente que o acusado tenha agido logo após uma injusta provocação da vítima, tal tese não se sustenta, visto que, as testemunhas declararam de forma segura e uníssona, que a vítima, em momento algum, chegou a falar com o acusado, ou que tiveram qualquer tipo de contato anterior, sequer discutiram.

Isto posto, restou-se claro que o réu não agiu sob qualquer tipo de violenta emoção, tampouco logo em seguida a uma injusta provocação da vítima, sendo evidenciado, que o mesmo agiu por motivo torpe, ciúme de sua ex-companheira, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que utilizou-se de um tipo de canivete para ceifar a vida de Maciano, atingindo-lhe por trás, com diversos cortes, em um total de 12 (doze) perfurações.

Nesse liame, evidenciado está que o acusado atuou com
animus necandi
, pois como bem elucidado acima, efetuou diversas perfurações na região do peito, ombro, rosto e pescoço da vítima, logrando êxito em ceifar a vida de Maciano Rabelo Costa.

Igualmente, não há que se falar em compensação total entre a atenuante da confissão com a qualificadora subjetiva do motivo torpe, visto ser de pequena importância a confissão para a formação do convencimento do júri, uma vez que autoria restou comprovada em fartas provas produzidas nos autos, especialmente, por declarações firmes de diversas testemunhas presentes no local.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção, na qual condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como pelo motivo torpe.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos” (AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Passo à análise ao pleito acusatório, o qual busca pela majoração da pena-base, assim como pela utilização de uma das qualificadoras, como agravante da pena.

No que tange especificamente à fixação da pena-base do acusado, verifico que a mesma foi devidamente valorada pela magistrada, visto que foi preponderado, corretamente, a quantidade de perfurações perpetradas, no total de 12 (doze), e o local em que se sucederam, qual seja, principalmente no pescoço, rosto e nuca, o que notadamente demonstra extrema violência e agressividade por parte do réu.

Isto posto, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Dando prosseguimento, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que foram reconhecidas pelo júri, o motivo torpe, e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, melhor dizendo, presente a pluralidade de qualificadoras, utilizar-se-á a segunda para indicar a qualificadora do homicídio, e a primeira para incidência de circunstância agravante, previsto expressamente no art. 61, II, “a”, do CP (AgRg no HC n. 801.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Desta forma, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto), fração esta utilizada para agravar a pena, segundo entendimentos do STJ, tornando-a intermediária em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando a atenuante de confissão, todavia, como já bem fundamentado, de pouca importância para a elucidação dos fatos, conserva-se o
quantum
arbitrado em sentença, qual seja, de 01 (um) ano.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de toda reanálise de dosimetria da pena, torno a reprimenda definitiva do acusado Rogério das Neves, em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena como sendo FECHADO.

Diante das razões acima expostas, dou PARCIAL provimento aos recursos, provendo apenas ao pleito ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.